Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação rescisória manejada pelo Distrito Federal em desfavor do Carrefour Comércio e Indústria Ltda., com fundamento no artigo 966, inciso V, do estatuto processual civil, almejando a desconstituição do acórdão que, resolvendo o apelo que interpusera em face da sentença prolatada nos autos da ação anulatória de débito fiscal[1] promovida em seu desfavor pelo ora réu, mantivera, conquanto por fundamento diverso, a sentença[2] que reconhecera a prescrição intercorrente da pretensão punitiva da Administração quanto à conduta descrita no auto de infração no 60505, atribuída ao ora réu, negando provimento ao recurso aviado pelo ente distrital. O provimento colegiado, a seu turno, a despeito de reputar inaplicável no âmbito distrital o prefixado na Lei no 9.873/99, na qual se lastreara o decisum de primeira instância, mantivera o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa com lastro no Decreto-Lei no 20.910/32. Objetiva o autor, de sua parte, que seja, no ambiente de tutela provisória, determinada a suspensão de levantamento de quaisquer quantias nos autos de origem até a decisão definitiva nesta ação, e, no mérito, desconstituído o acórdão como forma de ser restabelecida a higidez do ordenamento legal, julgados improcedentes os pedidos aviados na ação anulatória de auto de infração aviada pelo ora réu. Como fundamentos da pretensão desconstitutiva, argumentara o autor, que, nos autos do processo no 0703223-30.2019.8.07.0018, no qual proferida a decisão rescindenda, o Juízo de primeiro grau julgara procedente o pedido para o fim de decretar a prescrição intercorrente da multa aplicada pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, em face do ora réu, por descumprimento de normas sanitárias básicas e fundamentais que decorrem não apenas da lei, mas, também, consoante afirmara, do bom senso que deve presidir as relações econômicas, sobretudo as que envolvem a saúde humana. Consignara que o auto de infração no 58663 – Série B, fora lavrado em virtude de flagrante violação à normas legais de proteção à saúde (artigo 10, IV, XXIX e XXXI da Lei no 6.437/77 c/c Resolução CISA no 10/84 MS/MA c/c Portaria no 326/97 SVS-DF e artigos 10, 13 e 18 da Lei no 8.078/90) por, flagrantemente, comercializar produtos fora das temperaturas recomendadas pelos fabricantes, destacando que, além desse auto, há inúmeros outros aplicados contra o réu, pelos mesmos motivos, posto que, ao que parece, preferia desligar os equipamentos de refrigeração com vistas a economizar energia elétrica. Pontuara que o processo administrativo fora instaurado em 16/03/2005, e, após a decisão de primeira instância (28/05/2007 – Auto de imposição de penalidade 932/2007), o ora réu apresentara recurso administrativo (14/06/2007), que somente viera a ser julgado de forma definitiva em 09/02/2018. Verberara que, de sua vez, aviada a ação anulatória pelo réu, sobreviera a sentença, que, com fundamento no artigo 1o, §1o, da Lei 9.873/99, apreendera que ocorrera a prescrição intercorrente da pretensão da Fazenda Pública de cobrar o crédito, ao que o autor apelara, restando desprovido seu recurso, mediante afastamento das previsões contidas na Lei no 9.873/99, mantendo-se, todavia, a conclusão alcançada pelo provimento de primeiro grau, com lastro no preceituado no artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Acentuara que a tese jurídica equivocada admitida pela Corte no acórdão rescindendo é a de que “a administração foi desidiosa” e que “ultrapassados onze anos” para julgamento final do processo administrativo, incidiria a prescrição prevista no artigo 1o, do Decreto 20.910/32, de molde que o Relator do recurso, acompanhado da Turma, entrevira uma nova modalidade de prescrição intercorrente, muito embora tenha afirmado não se tratar do referido instituto em sua decisão, sobejando de sua leitura que o próprio Relator, no voto condutor do acórdão, reconhecera que o Decreto 20.910/32 não dispõe sobre prescrição intercorrente, o que é contraditório. Pontificara que o recurso especial que aviara em face dessa resolução restara inadmitido, ao passo que o agravo em recurso especial não fora conhecido pela Corte Superior de Justiça. Defendera que, dessarte, o acórdão violara frontalmente dispositivos de lei federal. Verberara que, ao aplicar o artigo 1o do Decreto no 20.910/32 ao caso, a Turma criara hipótese de prescrição intercorrente inexistente na lei, uma vez que não há, como reconhecera o próprio Relator, tal espécie de prescrição no referido diploma legal, porém, ainda assim, a Turma, acompanhando o voto condutor do acórdão, aplicara o instituto da prescrição intercorrente, à revelia da lei. Sustentara que o acórdão rescindendo afastara, como de fato deveria afastar, a incidência do artigo 1o, 1§o, da Lei 9.873/99, ressoando correta esta parte da decisão, e que, por isso mesmo, deve ser mantida, mas que, ao negar a incidência do artigo 1o, 1§o, da Lei 9.873/99, por entender que se trata de norma aplicável somente em âmbito federal, porém, ao mesmo tempo, aplicar a prescrição do Decreto no 20.910/32, a Corte Local findara por violar ambos os dispositivos legais supra referidos. Aludindo ao teor da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, afirmara ser expressa quanto à fixação do término do processo administrativo, quando, então, surge a pretensão, como o termo a quo da prescrição. Acentuara inexistir no acórdão rescindendo a indicação do termo a quo da contagem da prescrição, sobejando, outrossim, que a decisão rescindenda negara vigência aos dispositivos legais apontados e afrontara o teor da súmula supratranscrita. Asseverara que o acórdão rescindendo não afirmara quando considerara iniciada a contagem da prescrição intercorrente no caso em estudo, ou, numa interpretação mais ampla, considerara a data da apresentação do recurso de primeira instância administrativa (14/06/2007), o que é interpretação exuberante, inexistente na lei e que compromete o contencioso administrativo em todas as unidades da Federação. Defendera que, a prevalecer o acórdão rescindendo, todo e qualquer processo administrativo, ao nível dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverá ser concluído no prazo de cinco anos, o que não está previsto em lei. Destacara, outrossim, que restara violada a literalidade do artigo 4o, do Decreto 20.910/32, que impõe a suspensão da prescrição enquanto a Administração analisa o processo, pois, se o termo inicial para a cobrança da multa, que afasta a prescrição quinquenal, é a data da constituição definitiva do crédito público, tratando-se de crédito não tributário, a data de sua constituição definitiva deve ser aquela em que o ente credor tivera a dívida como certa, líquida e exigível, isto é, quando formal e definitivamente encerrado o processo contencioso administrativo, acrescendo que, por eventualidade, ainda que se considere aplicável o Decreto no 20.910/32, a expressa disposição do art. 4o prevê que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apura-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se- á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.” Pontificara que, no mínimo, a prescrição estava suspensa até a data da decisão que negou provimento ao recurso administrativo da parte ré, situação que estampa, sem dúvida, o desacerto da decisão rescindenda que reconhecera a ocorrência de prescrição intercorrente. Consignara que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer, como termo a quo da prescrição contra a Fazenda Pública, a data da conclusão do processo administrativo, entendimento que restara contrariado pela decisão local que, exatamente por isso, deve ser rescindida, tendo em vista a violação dos dispositivos de lei federal supra, ou seja, dos artigos 1°, §1° e 8° da Lei no 9.783/99 c/c artigos 1° e 4° do Decreto no 20.910/32 e Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, devendo a rescisória ser julgada procedente para o fim de rescindir o acórdão, por violação aos dispositivos legais acima, e para que seja proferida nova decisão para o fim de afastar a prescrição indevidamente reconhecida na sentença, julgando-se improcedente o pedido contido na peça inicial dos autos de origem, Alinhando esses argumentos, pugnara pela antecipação dos efeitos da tutela reclamada de forma a ser determinada a suspensão dos efeitos da sentença rescindenda, obstando-se a prática de levantamento de valores nos autos de origem, e, no mérito, pleiteara a rescisão do julgado, com a desconstituição do título judicial materializado, e a prolação de novo julgamento com observância dos parâmetros invocados, afastando-se a afirmação da prescrição da pretensão punitiva administrativa, mediante julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na ação originária. A inicial viera acompanhada de documentos, sendo dispensada do preparo e tendo sido objeto de aditamento[3]. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação rescisória manejada pelo Distrito Federal em desfavor do Carrefour Comércio e Indústria Ltda., com fundamento no artigo 966, inciso V, do estatuto processual civil, almejando a desconstituição do acórdão que, resolvendo o apelo que interpusera em face da sentença prolatada nos autos da ação anulatória de débito fiscal[4] promovida em seu desfavor pelo ora réu, mantivera, conquanto por fundamento diverso, a sentença[5] que reconhecera a prescrição intercorrente da pretensão punitiva da Administração quanto à conduta descrita no auto de infração no 60505, atribuída ao ora réu, negando provimento ao recurso aviado pelo ente distrital. O provimento colegiado, a seu turno, a despeito de reputar inaplicável no âmbito distrital o prefixado na Lei no 9.873/99, na qual se lastreara o decisum de primeira instância, mantivera o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa com lastro no Decreto-Lei no 20.910/32. Objetiva o autor, de sua parte, que seja, no ambiente de tutela provisória, determinada a suspensão de levantamento de quaisquer quantias nos autos de origem até a decisão definitiva nesta ação, e, no mérito, desconstituído o acórdão como forma de ser restabelecida a higidez do ordenamento legal, julgados improcedentes os pedidos aviados na ação anulatória de auto de infração aviada pelo ora réu. Alinhado o objeto da prestação almejada, assinalando que admito o aditamento formulado pelo autor, passo a examinar o pedido de tutela provisória. Como cediço, a concessão de medida antecipatória em ação rescisória visando à sustação dos efeitos do julgado rescindendo constitui medida de caráter excepcionalíssimo. É que, aperfeiçoado o trânsito em julgado, a decisão resta acobertada por manto intangível somente passível de ser desvelado em raríssimas situações, pois passara a traduzir lei entre as partes nos limites das questões resolvidas. O eminente processualista Nelson Nery Júnior, ao lecionar a respeito da excepcionalidade da medida antecipatória, ensina que o preceptivo legal aplicável à espécie, como exceção à regra, requer, além do preenchimento dos requisitos necessários a toda e qualquer medida antecipatória, que seja imprescindível, o que, no seu entender, configuraria o extraordinário, não sendo assim consideradas as medidas de urgência que sejam convenientes para a parte requerente. Ainda quanto ao tema, confira-se importante preleção catedrática adiante transcrita: “(...) Execução da sentença rescindenda. Há disposição expressa tanto no CPC/1973 quanto no CPC/2015 no sentido de que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda (art. 489 do CPC/1973; art. 969 do CPC/2015). Privilegia-se, assim, a autoridade da decisão jurisdicional definitiva emanada de relação processual já finda. Admite-se, contudo, pedido de tutela provisória para suspender a execução da sentença rescindenda, desde que presentes os pressupostos previstos em lei. Com efeito, a ação rescisória nada mais é do que espécie de processo de conhecimento, a ela se aplicando todas as regras comuns a esse procedimento, inclusive as medidas de urgência. Em face da segurança que emerge da coisa julgada, a concessão de tutela provisória guarda caráter excepcional, devendo o magistrado proceder a criteriosa análise do caso concreto antes de deferi-la, independentemente do fundamento – se por urgência ou evidência –, porquanto não se discute que, em princípio, é de se privilegiar e proteger aquela parte que tenha a seu favor sentença definitiva transitada em julgado. Quanto mais provável a possibilidade de procedência da rescisória, mais viável será a concessão da tutela provisória. Constatando-se a evidência (hipóteses do art. 311), mais segurança terá o magistrado para suspender o cumprimento da sentença rescindenda. Pouco importa se a tutela concedida tem natureza antecipatória ou cautelar, diante de considerável probabilidade ou mesmo evidência não se pode evitar o dano decorrente da execução de uma decisão viciada. (...)”[6] Alinhadas essas ressalvas afere-se que, na espécie, a pretensão rescisória se reveste de relevância apta a autorizar o sobrestamento dos efeitos do acórdão arrostado, ressoando que a manutenção dos efeitos do julgado rescindendo pode, de fato, ensejar prejuízo de difícil reparação aos cofres públicos, afigurando-se, portanto, presentes os requisitos que autorizam a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional perseguida. Com efeito, consoante preconizado pelo art. 300 do estatuto processual civil, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, é imprescindível que o postulante apresente prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação que sustentara, e que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que estão presentes na hipótese em apreço. A verossimilhança da argumentação desenvolvida, no caso, emerge da constatação de que, efetivamente, o prazo da prescrição da pretensão punitiva administrativa aplicável no âmbito do Distrito Federal não é regulado pelo disposto no artigo 1o da Lei no 9.873/99[7]. Esse instrumento legal, regulamentando o prazo prescricional aplicável à pretensão punitiva da Administração Pública Federal, não alcança os entes federados, que, no âmbito da reserva legislativa que lhes é ressalvada, poderão regulamentar a matéria de forma diversa. Logo, seu âmbito de incidência cinge-se à esfera federal, não incidindo, assim, nas esferas estadual, municipal e distrital, sob pena de violação ao próprio princípio federativo, ao menos que o réu comprovasse a existência de Lei Distrital dispondo no mesmo sentido ou determinando a aplicação da referida lei no âmbito do Distrito Federal, o que não é o caso. Nesse sentido é a doutrina da professora Raquel Melo Urbano de Carvalho: “Destarte, não há que se fazer aplicar, em relação ao Estado-membro ou ao Município, legislação federal que trata especificamente do exercício de poder de polícia “da Administração Pública Federal, direta e indireta” (artigo 1o da Lei Federal no 9.873/99), nem mesmo o Estatuto de Servidores Públicos Federais (Lei no 8.112) ou o dispositivo que estabelece prazo para exercício de autotutela (art. 54 da Lei no 9.784). Tais diplomas sequer fazem menção expressa à estrutura administrativa dos demais entes da federação, o que, aliás, é consectário da autonomia político-administrativa resultante dos artigos 1o, 18 e 25 da Lei Magna. (...) Nesse contexto, não se mostra lícito obrigar Estado-Membro, Município ou DF a, em princípio, observar prazo de decadência administrativa federal no tocante a direitos potestativos que lhes foram reconhecidos. Afigura-se absurdo pretender centralizar na União Federal competências pertencentes a outras esferas da federação. Se, v.g, a União, ao regulamentar de modo específico o prazo para o exercício da polícia administrativa federal, terminasse por limitar as atribuições idênticas por parte dos Municípios, Distrito Federal e Estados-Membros, descumpridos estariam valores fundamentais do federalismo, afastado o mínimo de segurança jurídica e independência necessários aos entes políticos na espécie.”[8] Esse entendimento, encontra ressonância no próprio Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, pois positivara, em julgamento sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil derrogado, a inaplicabilidade da Lei no 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, in verbis: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/1932. 1. A Primeira Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 24/3/2010), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, consignou no bojo do voto a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. 1o. 2. No caso, a ação anulatória de ato administrativo c/c repetição de indébito foi ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Município de Maringá, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon/PR, sendo, portanto, inaplicável a Lei n. 9.873/1999, consoante entendimento firmado por esta Corte, sujeitando-se, por conseguinte, ao prazo prescricional qüinqüenal previsto no Decreto n. 20.910/1932. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2014, DJe 01/07/2014) Aferida a inaplicabilidade do prazo previsto na Lei no 9.873/99 à Administração local, aplica-se o enunciado genérico, mediante construção interpretativa sistemática, constante do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, que fixa o prazo quinquenal para as pretensões aviadas em desfavor da Fazenda Pública, ensejando que o mesmo interregno seja aplicado quando é a titular do direito em execução. Esse normativo, trasladando-se as disposições que veiculam para a espécie, coaduna-se com a regulamentação específica acerca da saúde, individual ou coletiva, no âmbito do Distrito Federal, a saber, a Lei Distrital no 5.321/14 (Código de Saúde do Distrito Federal). Com efeito, da detida análise dessa normatização, afere-se que previra ela idêntico prazo para o implemento da prescrição da pretensão punitiva pela Administração Distrital, consoante se depreende do preceituado em seu artigo 235, § 4o[9]. Ambos os regulamentos legais, a seu turno, albergaram hipótese de suspensão da prescrição diante da existência de processo administrativo em curso volvido à apuração dos fatos imputados ao administrado. Essa é a exegese possível da leitura do artigo 4o do Decreto Distrito no 20.910/32[10] e da literalidade do disposto no § 3o da Lei Distrital no 5.321/14, adiante transliterado: “Art. 235. Infração sanitária é a desobediência ao disposto nesta Lei, na sua regulamentação e na legislação federal ou distrital destinada a promoção, preservação e recuperação da qualidade ambiental e da saúde da população. § 2o As infrações sanitárias prescrevem em cinco anos. § 3o O processo administrativo sanitário em tramitação é causa suspensiva da prescrição da infração sanitária. (...)” Diante da textualidade do prefixado na legislação de regência, sobeja patente que, conquanto não ressoe possível a aplicação do disposto na Súmula no 467 do Superior Tribunal de Justiça[11], consoante pretendido pelo autor, pois que seu enunciado está direcionado à modalidade de pretensão executiva, o que não se amolda à hipótese vertente, a aferição de pendência de resolução de recurso administrativo, exsurgindo como causa suspensiva da prescrição da pretensão punitiva, traduz a plausibilidade do direito agitado pelo ente distrital. Esse, aliás, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO. LEI FEDERAL No 6.437/1977. DECRETO DISTRITAL No 32.568/2010. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 9.873/1999. MULTA. PATAMAR ADEQUADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A Lei Distrital no 5.321/2014, que institui o Código de Saúde do Distrito Federal, estabelece em seu art. 118, §5o, que "as infrações, as penalidades, os procedimentos e o processo administrativo sanitário são regidos pelo disposto na Lei Federal no 6.437, de 20 de agosto de 1977." 2. O art. 38, §2o, da Lei Federal no 6.4347/1977 estabelece que "não corre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de decisão", tendo referida disposição sido replicada ipsis litteris no Decreto Distrital no 32.568/2010, art. 285 e §§, que atualizou o Código Sanitário do Distrito Federal. 3. Dentro desse contexto, não há que se falar em aplicabilidade da Lei Federal no 9.873/1999, tal como alegado pelo autor, uma vez que há expressa previsão em norma distrital sobre a questão em debate. 4. Tendo a multa administrativa sido fixada em estrita observância aos ditames legais e dentro do patamar requerido pelo autor em seu recurso, patente é a falta de interesse recursal. 5. Apelo parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1244307, 07023027120198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. INFRAÇÕES SANITÁRIAS. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS. AUTUAÇÃO. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VALORAÇÃO. I - A Lei 9.873/99, consoante dispõe seu art. 1o, caput, refere-se à prescrição da pretensão punitiva no exercício do poder de polícia tão somente da Administração Pública Federal. Logo, não se aplica no âmbito do Distrito Federal a prescrição intercorrente estabelecida no §1o do citado artigo. II - Consoante legislação aplicável ao Distrito Federal, tratando-se de infração de ordem sanitária, não corre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de decisão. Art. 38, §2o, da Lei 6.437/77 e art. 285, §1o, do Decreto Distrital 32.568/10. Rejeitada alegação de prescrição intercorrente. III - A multa pelas infrações sanitárias foi valorada pela Diretoria de Vigilância Sanitária da SES/DF em estrita conformidade com os limites legais para a classificação gravíssima, considerando-se ainda a gravidade do fato, diante das suas consequências para a saúde pública; os antecedentes do apelante-infrator e a reincidência, pela 22a vez, sopesando-se, ademais, a capacidade econômica do ofensor. Art. 2o, §1o, inc. III e §3°; art. 4o, inc. III; art. 6o, incs. II e III e art. 8o, incs. I e V, e parágrafo único, todos da Lei 6.437/77. IV - Apelação desprovida.” (Acórdão 1228143, 07043587720198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.873/99 NO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA PENDÊNCIA DO EXAME DO RECURSO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 285, §2o, DECRETO No 32.568/10, ARTIGO 38, § 2o, DA LEI No 6.437/77 E ARTIGO 4o, DO DECRETO No 20.910/32. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. MÉRITO APRECIADO. VALOR DA MULTA. LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO E DECISÃO DE PENALIDADE DE MULTA MANTIDOS. PEDIDO ANULATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Não se aplica a Lei no 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. 1o, de modo que o prazo prescricional é o quinquenal previsto na legislação específica (art. 285, §2o, Decreto no 32.568/10, artigo 38, § 2o, da Lei Federal no 6.437/77). 2. Cuidando-se de multa imposta em face de infração à legislação sanitária, não há que se falar em prescrição no curso do procedimento administrativo contencioso, de modo que o prazo prescricional quinquenal, tem o seu termo inicial quando da prolação de decisão definitiva, nos termos da legislação de regência. 3. Segundo o disposto no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau, como ocorre no caso. 4. O valor da multa é matéria afeta ao mérito administrativo, sopesada segundo o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, de modo que cabe ao Poder Judiciário somente o exame da legalidade e proporcionalidade do ato. 5. Verificando-se que o Poder Público, ao fixar a multa pela exposição à venda de produtos impróprios ao consumo em razão da temperatura inadequada para o acondicionamento, observou a presença de duas circunstâncias agravantes, previstas nos incisos I e V do artigo 8o da Lei Federal no 6.437/77, quais sejam, ser o infrator reincidente genérico e, se, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública, deixar de tomar as providências de sua alçada tendentes a evitá-lo, tendo sido igualmente observado que o infrator reincidiu pela 32a vez e a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências para a saúde pública, bem como a capacidade econômica do ofensor, o valor da penalidade deve ser mantido hígido, posto que não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade da cominação. 6. Apelação conhecida e provida. Prescrição afastada. Mérito analisado. Pedido inicial julgado improcedente.” (Acórdão 1211854, 07032293720198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao ponto, destaca-se, inexistindo previsão legal que contemple hipótese de prescrição intercorrente para a situação em apreço, diante da existência de recurso administrativo interposto pelo ora réu, notadamente porque, consoante alinhavado alhures, inaplicável o disposto no artigo 1o da Lei no 9.873/99, deve ser observada a textualidade dos diplomas legais incidentes à espécie, acima individualizados, donde ressoa inexorável a inviabilidade de reconhecimento da prescrição no caso concreto. Dessarte, havendo sido o réu autuado em 16/03/2005[12], instaurado o procedimento administrativo de defesa em 31/03/2005[13], sobrevindo a decisão administrativa definitiva em 29/11/2018[14], não há que se cogitar de implemento do lustro prescricional, pois fora esse último marco que deflagrara o reinício da contagem do aludido prazo. Resta patenteada, assim, a relevância da fundamentação desenvolvida quanto à alegação de que o julgado dissentira da textualidade da regulação legal, vulnerando-a. O perigo da subsistência de dano irreparável aos cofres públicos, a seu turno, deriva da nuança de que, caso não concedido o efeito suspensivo vindicado pelo autor, remanesceria hígida a possibilidade de o réu levantar o valor depositado no feito de origem, o que, consoante registrado pelo autor, já teria sido postulado, prejudicando a futura percepção do crédito pelo ente distrital. O perigo de que experimente dano de difícil reparação é, pois, patente. Sob essa realidade, aperfeiçoados os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória destinada a obstar a efetivação do acórdão rescindendo, deve ser concedida. Alinhados esses argumentos, concedo a tutela provisória postulada, e, suspendendo temporariamente a eficácia da coisa julgada, determino a suspensão de eventual cumprimento do acórdão rescindendo. Oficie-se ao ilustrado Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, participando-o desta decisão. Acudidas essas providências, cite-se o réu para contestar, querendo, no prazo de 20 (vinte) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 30368247, pp. 60/68 (fls. 479/487). [2] - ID Num. 30368247, pp. 09/13 (fls. 428/432). [3] - ID Num. 30368239. [4] - ID Num. 30368247, pp. 60/68 (fls. 479/487). [5] - ID Num. 30368247, pp. 09/13 (fls. 428/432). [6] - DONIZETTI, Elpídio Novo Código de Processo Civil Comentado, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2018.p. 1.108. [7] - Lei no 9.873/199. “Art. 1oPrescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. § 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.” [8] CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. Curso de Direito Administrativo, 2a Ed. Jus Podivm, Bahia, 2009, p. 514. [9] - “Art. 235. Infração sanitária é a desobediência ao disposto nesta Lei, na sua regulamentação e na legislação federal ou distrital destinada a promoção, preservação e recuperação da qualidade ambiental e da saúde da população. (...) § 2o As infrações sanitárias prescrevem em cinco anos.” [10] - “Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.” [11] - “Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.” [12] - ID Num. 10958519, p. 02 (fl. 79) . [13] - ID Num. 30368242, p. 84 (fl. 103). [14] - ID Num. 30368243, p. 52 (fl. 171).